Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022920-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE - CPF: 012.159.771-74 (EMBARGADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. REGRESSÃO DE REGIME POR DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, determinando a regressão de regime do apenado do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissões e contradições que demandam integração; (ii) estabelecer se houve adequada fundamentação quanto à regressão de regime determinada.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2.

A preliminar de intempestividade do agravo ministerial foi expressamente analisada no acórdão embargado, que a rejeitou ante a ausência de elementos suficientes para aferir com precisão a data da intimação do Ministério Público.

3.

O acórdão fundamentou adequadamente a regressão de regime ao regime fechado, demonstrando que o descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal.

4.

A justificativa apresentada pelo reeducando, referente a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024, não abarca todas as datas de descumprimento, que totalizaram 38 dias (19 finais de semana) entre março e julho de 2024.

5.

O percentual de cumprimento da pena não é fator determinante para afastar a regressão quando evidenciada a prática de falta grave, especialmente diante da reiteração das condutas faltosas.

6.

A regressão de regime não configura bis in idem em relação à interrupção do lapso temporal para benefícios, pois são consequências distintas previstas em lei para a prática de falta grave.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa.

2.

A regressão de regime é medida adequada e proporcional quando o reeducando descumpre reiteradamente as condições do monitoramento eletrônico, demonstrando inaptidão para permanecer no regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; Arts. 50, VI, 39, V, 118, I, e 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84); Art. 93, IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena do embargante do semiaberto para o fechado.

Consta dos autos que o embargante cumpre pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, decorrente de três condenações pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Em 16/01/2023, foi-lhe concedida progressão para o regime semiaberto, com a imposição de diversas condições, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme documentação apresentada pelo Ministério Público no ID 299124356, o reeducando violou as regras do monitoramento eletrônico em diversas oportunidades, deixando a bateria de sua tornozeleira eletrônica findar no dia 13/04/2024, situação que perdurou por mais de 01 dia. Além disso, violou seu dever de recolhimento domiciliar em 38 dias (19 finais de semana), entre março e julho de 2024.

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), na decisão agravada (ID 299124358, páginas 440-441), acolheu parcialmente a justificativa do reeducando, reconhecendo que a documentação apresentada não justificava adequadamente todos os descumprimentos das condições impostas. Determinou o registro da falta grave com data de 27/07/2024, estabelecendo como data-base o dia da última falta grave, mas manteve o reeducando no regime semiaberto.

O Ministério Público interpôs Agravo em Execução (ID 299124359, páginas 450-457), argumentando que o reeducando adotou comportamento incompatível com os fins da execução penal, descumprindo reiteradamente as condições impostas. Sustentou que a justificativa apresentada pela defesa era insuficiente e não especificava os motivos de cada violação. Alegou que o regime semiaberto mediante recolhimento domiciliar é medida excepcional, e que o descumprimento das condições configura falta grave, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal. Requereu a reforma da decisão para determinar a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado.

Em contrarrazões (ID 299124360, páginas 476-495), a defesa suscitou preliminar de intempestividade do recurso, alegando que foi interposto fora do prazo legal de 5 dias. No mérito, argumentou que a decisão deveria ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sustentando que a execução penal não se faz apenas com grades e muralhas. Invocou a Súmula Vinculante no 56 do STF e a Resolução no 417/2021 do CNJ para defender a legalidade da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Afirmou que o reeducando já cumpriu 88% de sua pena e que a regressão seria desproporcional. Defendeu que as justificativas apresentadas eram suficientes e que as violações não justificadas foram devidamente catalogadas como período não cumprido.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena do embargante para o fechado, conforme acórdão de ID 318929380.

Inconformado, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 319944872), alegando a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar a preliminar de intempestividade do Agravo Ministerial, interposto fora do prazo legal de cinco dias. Aduz que o acórdão reconhece expressamente que o apenado já cumpriu 88% da pena, mas conclui que tal percentual "não é fator determinante para afastar a regressão", sem fundamentar por que a regressão ao regime fechado seria medida proporcional e necessária diante do estágio avançado da execução.

Alega que o acórdão, ao impor a regressão de regime, deixou de esclarecer se reconheceu a cumulação de sanções ou se entendeu que a regressão seria autônoma, o que geraria contradição lógica com a vedação ao bis in idem.

Argumenta que o artigo 146-C da Lei de Execução Penal estabelece que, diante do descumprimento das obrigações impostas no monitoramento eletrônico, o magistrado poderá, a seu critério, aplicar medidas como advertência, revogação da saída temporária, revogação da prisão domiciliar ou regressão de regime, mas o acórdão não demonstrou o juízo de necessidade e adequação que justificasse a escolha da sanção mais gravosa. Sustenta, ainda, que o acórdão afirma que as justificativas apresentadas "não abarcam todas as datas de descumprimento", mas não especifica quais períodos foram aceitos pelo juízo a quo nem considera o fato de que houve reconhecimento parcial de justificativa laboral.

Por fim, alega que o acórdão deixou de analisar a tese de que as supostas violações ao perímetro de monitoração decorreram de falhas técnicas do próprio sistema estatal, e não de conduta dolosa do apenado, e que não examinou adequadamente as justificativas apresentadas pela defesa, as quais comprovariam que as supostas violações ao perímetro de monitoração decorrem de deslocamentos profissionais devidamente documentados. (Id. 319944872).

Em contrarrazões aos embargos (ID 326340862), o Ministério Público, representado pelo Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Sustenta que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, tendo analisado detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive as justificativas apresentadas pela defesa. Afirma que a preliminar de intempestividade foi expressamente enfrentada no acórdão, rejeitada por ausência de elementos seguros quanto à data da intimação do Ministério Público. Argumenta que a proporcionalidade da sanção, a individualização da pena, a análise das justificativas laborais e a alegada falha estatal no monitoramento também foram abordadas, ainda que de forma implícita. (Id. 326304862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração merecem conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, que deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena do embargante do semiaberto para o fechado.

Inicialmente, quanto à alegada omissão na apreciação da preliminar de intempestividade do Agravo Ministerial, verifica-se que o acórdão embargado expressamente analisou a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela defesa. Alega o agravado que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 dias, conforme dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal e a Súmula 700 do STF. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para aferir com precisão a data da intimação do Ministério Público acerca da decisão agravada. A defesa afirma que a intimação ocorreu em 22/01/2025, conforme movimento 273 dos autos, mas tal documento não consta no material disponibilizado para análise. Assim, não sendo possível verificar a tempestividade do recurso com segurança, e considerando a presunção de legitimidade dos atos processuais, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à apreciação da preliminar de intempestividade, tendo o acórdão expressamente analisado a questão e fundamentado a rejeição da preliminar na ausência de elementos suficientes para aferir com precisão a data da intimação do Ministério Público.

Quanto à alegada omissão na fundamentação da proporcionalidade da regressão de regime diante do percentual de cumprimento da pena (88%), também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado expressamente analisou a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A defesa argumenta que o reeducando já cumpriu 88% de sua pena e que a regressão seria desproporcional. Contudo, o percentual de cumprimento da pena não é fator determinante para afastar a regressão de regime quando evidenciada a prática de falta grave. Pelo contrário, quanto mais próximo da liberdade, maior deve ser o comprometimento do condenado com as regras impostas, demonstrando que está apto a retornar ao convívio social."

Assim, o acórdão fundamentou adequadamente a proporcionalidade da regressão de regime, mesmo diante do elevado percentual de cumprimento da pena, destacando que a proximidade da liberdade exige maior comprometimento do condenado com as regras impostas, e não o contrário.

No que se refere à alegada contradição quanto à aplicação cumulativa de sanções (bis in idem), também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não incorreu em contradição ao determinar a regressão de regime, mesmo tendo o juízo de origem já determinado a interrupção do lapso temporal para benefícios. Isso porque são consequências distintas previstas em lei para a prática de falta grave, não configurando bis in idem.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Por sua vez, o art. 127 da mesma lei prevê que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Portanto, a regressão de regime e a interrupção do lapso temporal para benefícios são consequências distintas previstas em lei para a prática de falta grave, não configurando bis in idem a aplicação de ambas as sanções.

Quanto à alegada omissão na fundamentação da escolha da sanção mais gravosa (regressão de regime) dentre as previstas no art. 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade da regressão de regime, conforme se depreende dos seguintes trechos:

"No caso dos autos, é incontroverso que o agravado descumpriu reiteradamente as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, especialmente o dever de recolhimento domiciliar nos finais de semana e a manutenção do dispositivo de monitoramento eletrônico carregado. A justificativa apresentada pela defesa, de que os descumprimentos ocorreram devido a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024, não abarca todas as datas de descumprimento, como bem observou o Magistrado a quo. De fato, foram constatadas violações em 19 finais de semana, entre março e julho de 2024, período muito superior ao da suposta viagem."

"O regime semiaberto, como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer, funda-se 'principalmente na capacidade de senso de responsabilidade do condenado, estimulado e valorizado, que o leva a cumprir com os deveres próprios de seu status, em especial o de trabalhar, submeter-se à disciplina e não fugir'. Quando o condenado é beneficiado com o regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, assume o compromisso de cumprir fielmente as condições impostas, demonstrando que possui senso de responsabilidade suficiente para usufruir de maior liberdade. No entanto, o comportamento do agravado demonstra justamente o contrário. Ao violar reiteradamente o dever de recolhimento domiciliar e deixar a bateria da tornozeleira eletrônica descarregar, o reeducando demonstrou desprezo pelas regras impostas e falta de comprometimento com sua ressocialização."

"No caso em análise, entendo que a regressão de regime é medida que se impõe, diante da gravidade e da reiteração das condutas faltosas praticadas pelo agravado. Não se trata de um descumprimento isolado ou pontual, mas de um padrão de comportamento que se estendeu por vários meses, demonstrando o total descompromisso do reeducando com as regras impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto."

Portanto, o acórdão fundamentou adequadamente a necessidade da regressão de regime, destacando a gravidade e a reiteração das condutas faltosas praticadas pelo embargante, que demonstraram seu descompromisso com as regras impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

No que se refere à alegada omissão na especificação dos períodos de descumprimento aceitos e rejeitados pelo juízo a quo, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado expressamente mencionou que a justificativa apresentada pela defesa, referente a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024, não abarcava todas as datas de descumprimento, que totalizaram 38 dias (19 finais de semana) entre março e julho de 2024. Não era necessário que o acórdão especificasse cada uma das datas de descumprimento, sendo suficiente a menção ao período total e à insuficiência da justificativa apresentada.

Quanto à alegada omissão na análise da tese de que as supostas violações ao perímetro de monitoração decorreram de falhas técnicas do próprio sistema estatal, e não de conduta dolosa do apenado, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou a questão, ainda que implicitamente, ao destacar que o embargante violou reiteradamente o dever de recolhimento domiciliar e deixou a bateria da tornozeleira eletrônica descarregar, demonstrando desprezo pelas regras impostas e falta de comprometimento com sua ressocialização. Não há nos autos elementos que comprovem que as violações decorreram de falhas técnicas do sistema estatal, sendo ônus da defesa comprovar tal alegação.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise das justificativas apresentadas pela defesa, que comprovariam que as supostas violações ao perímetro de monitoração decorrem de deslocamentos profissionais devidamente documentados, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado expressamente analisou a questão, destacando que a justificativa apresentada pela defesa, referente a uma viagem realizada entre 12/04/2024 e 18/04/2024, não abarcava todas as datas de descumprimento, que totalizaram 38 dias (19 finais de semana) entre março e julho de 2024.

Portanto, não há que se falar em omissões ou contradições no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa, fundamentando adequadamente a decisão de dar provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena do embargante do semiaberto para o fechado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa.

Nesse sentido, é importante destacar que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de dar provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, determinando a regressão do regime de cumprimento de pena do embargante do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico.

O acórdão destacou que o embargante violou reiteradamente o dever de recolhimento domiciliar e deixou a bateria da tornozeleira eletrônica descarregar, demonstrando desprezo pelas regras impostas e falta de comprometimento com sua ressocialização. Destacou, ainda, que não se tratava de um descumprimento isolado ou pontual, mas de um padrão de comportamento que se estendeu por vários meses, demonstrando o total descompromisso do reeducando com as regras impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração, tendo analisado todas as questões relevantes para o julgamento da causa e fundamentado adequadamente a decisão.

Quanto ao prequestionamento, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa. O prequestionamento pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em análise.

Não obstante, para fins de prequestionamento, é importante destacar que o acórdão embargado analisou e aplicou corretamente os seguintes dispositivos legais e constitucionais:

1.

Art. 619 do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento dos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado;

2.

Art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

3.

Arts. 50, inciso VI, e 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, que estabelecem que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39, que incluem a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

4.

Art. 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que estabelece que a violação comprovada dos deveres previstos acarretará, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar ou a advertência, por escrito, para todos os casos;

5.

Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade;

6.

Art. 5o, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o princípio da individualização da pena e o princípio do devido processo legal.

Portanto, o acórdão embargado analisou e aplicou corretamente os dispositivos legais e constitucionais pertinentes ao caso, não havendo que se falar em omissões ou contradições que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025